Tribunal: TJSP
Processo: 1059915-93.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Adjudicação compulsória. Dúvida sobre a quitação e a própria causa do negócio (transação) pelo qual os proprietários de imóvel entregaram o apartamento para quitação de empréstimos celebrados pelo filho. Situação complexa e falta de transparência sobre os empréstimos, valores, quitação e evolução de juros. Alienantes que não reconhecem eficácia no negócio, cuja exigibilidade depende de

Ementa:

Adjudicação compulsória. Dúvida sobre a quitação e a própria causa do negócio (transação) pelo qual os proprietários de imóvel entregaram o apartamento para quitação de empréstimos celebrados pelo filho. Situação complexa e falta de transparência sobre os empréstimos, valores, quitação e evolução de juros. Alienantes que não reconhecem eficácia no negócio, cuja exigibilidade depende de controle diante do pacto comissário proibido por lei (credor ficar com os bens do devedor pela dívida). Inadmissibilidade de se permitir execução específica. Não provimento.